Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-32.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600526-32.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600526-32.2020.6.16.0043
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600526-
32.2020.6.16.0043 que, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou
desaprovadas as contas de Sérgio Luiz Cacilho, relativas às Eleições de 2020, com fundamento
nos artigos 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Sérgio Luiz Cacilho, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, no município de Guarapuava/PR, desaprovadas em razão de doações recebidas
estimáveis em dinheiro de outros candidatos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
no valor de R$ 2.341,14 recebidos do candidato Antenor Gomes de Lima, do Partido dos
Trabalhadores - PT, para a candidata pertencente a outro órgão partidário (Partido MDB),
contrariando, em tese, o que dispõe o art. 17, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Assim, há
irregularidade grave não sanada, geradora de potencial desaprovação das contas, consistente na
utilização indevida de recursos públicos para pagamento de despesas, sendo que o valor utilizado
indevidamente - R$ 2.314,14 representa 76,4% dos recursos arrecadados em campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SERGIO LUIZ CACILHO VEREADOR
(RECORRENTE)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
SERGIO LUIZ CACILHO (RECORRENTE)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
893
18/11/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.947

RECURSO ELEITORAL 0600526-32.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SERGIO LUIZ CACILHO VEREADOR
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA - OAB/PR0048877
RECORRENTE: SERGIO LUIZ CACILHO
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA - OAB/PR0048877
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . R E C U R S O S
D O
FEFC. DESPESAS COM SERVIÇOS DE
C O N T A B I L I D A D E , D O A D O S A
C A N D I D A T O D A
E L E I Ç Ã O
PROPORCIONAL POR CANDIDATO
FILIADO A PARTIDO INTEGRANTE DA
C O L I G A Ç Ã O
M A J O R I T Á R I A .
POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NÃO
V E R I F I C A D A .
S A N Ç Ã O
AFASTADA. PROVIMENTO.

1. É lícito o pagamento de despesas com
serviços de contabilidade com recursos do
FEFC, não havendo óbice que tais serviços
sejam doados a candidatos da eleição
proporcional, desde que estes sejam
filiados a partidos integrantes da coligação
majoritária.

2. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42797893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813213225600000041773315
Número do documento: 21111813213225600000041773315

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Sérgio Luiz
Cacilho nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 38266816), ao fundamento de
recebimento irregular de recursos do FEFC, em infração ao previsto no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 38267266), aduzindo, em síntese, que: i) o
MDB, partido ao qual é filiado, integrava a coligação "Movimento Guarapuava para Todos",
formada por PT, MDB e PC do B; ii) não há vedação a que os candidatos às eleições
proporcionais recebam recursos provenientes de partidos diferentes daqueles aos quais são
filiados, desde que estes estejam coligados para concorrer as eleições majoritárias.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 39745266).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 23/06/2021
(id. 38267066) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 38267266).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação do recebimento de recursos do FEFC de
maneira irregular.

No parecer técnico de id. 38266016, foi apontado que o candidato, filiado ao MDB,
recebeu do candidato a prefeito Antenor Gomes de Lima, filiado ao PT, doações de recursos
estimáveis em dinheiro no valor de R$ 2.341,14, originadas de recursos do FEFC.

Entendeu-se que os recursos do FEFC, recebidos pelo candidato majoritário, não
podem ser repassados aos candidatos da eleição proporcional de partido diverso, mesmo que os
partidos tenham formado coligação para a eleição majoritária.

Com base nesse entendimento, o juízo a quo julgou desaprovadas as contas do
recorrente, face à existência de irregularidade grave e não sanável, que abarca 76,4% dos
Num. 42797893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813213225600000041773315
Número do documento: 21111813213225600000041773315

recursos arrecadados na campanha (id. 38266816).

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que, conquanto as coligações para
as eleições proporcionais estejam vedadas, estão permitidas para a majoritária. Como no caso
concreto os partidos do candidato a prefeito doador (PT) e do candidato a vereador donatário
(MDB) estão coligados na eleição majoritária, não haveria que se falar da vedação imposta pelo
artigo 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019.

Assiste razão ao recorrente.

O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Entendo que tal vedação não se aplica à espécie, senão vejamos.

O recorrente é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, coligado na
eleição majoritária aos partidos PT e PC do B, formando a coligação “Movimento Guarapuava
para Todos”.

A despeito da vedação de coligações nas eleições proporcionais de 2020, aquelas
foram permitidas para as eleições majoritárias. Com advento da Emenda Constitucional nº 97, de
2017, o art. 17 da Constituição da República passou a ter a seguinte redação:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de
2017) [não destacado no original]

Verifica-se, portanto, que coligações estão vedadas nas eleições proporcionais, mas
continuam permitidas nas eleições majoritárias por expressa previsão constitucional.

Efetivamente, no caso ora sob análise os partidos PT e MDB estiveram coligados
para a disputa da eleição majoritária de Guarapuava.

O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, autonomamente, isto é, sem
correspondência na legislação de regência, estabelece a vedação de repasses de recursos do
Num. 42797893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813213225600000041773315
Número do documento: 21111813213225600000041773315

FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados.

Não se verifica no referido dispositivo, entretanto, qualquer ressalva quanto ao
repasse de recursos da coligação majoritária para candidato da eleição proporcional filiado a
partido integrante da referida coligação.

A linha de pensamento à qual se filiou o juízo a quo, segundo a qual o repasse de
recurso estaria vedado por vedada estar a formação de coligação para a eleição proporcional,
restringe o direito dos atores do pleito sem que haja previsão legal.

É oportuno recordar que a regra contida no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
continua aplicável naquilo que não conflita com a vedação constitucional às coligações para a
eleição proporcional. Nesse sentido, permanece válida a disposição segundo a qual a coligação
deve “funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos
interesses intrapartidários”.

Assim, a doação ou repasse feitos por candidato ou partido a outro candidato filiado
a partido integrante da coligação majoritária é lícita, não se lhe aplicando a vedação prevista no
já referido art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/19.

Nesse sentido é o seguinte precedente deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A PREFEITO. DOAÇÃO
POR CANDIDATA DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS
FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS POR CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO
SEXO MASCULINO. PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas eleitorais,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido político diverso da agremiação doadora, desde que
coligados na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo.
3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC a candidato a eleição proporcional
coligado na eleição majoritária.
4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a inexistência de vedação
legal, é possível o repasse de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC entre
candidatos que, embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma coligação
no pleito majoritário, diante da ausência de vedação legal. Nesse sentido: RE nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021.
5. Considera-se regular a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha –
FEFC para pagamento de despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que reste
comprovado o benefício à candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§ 6º e 7º do
art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019.
Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR. PC n 0600347-04.2020.6.16.0139, Ac. n 59.133 de 24/06/2021, Rel. VITOR
ROBERTO SILVA, Publicado no DJE em 30/06/2021; não destacado no original]
Num. 42797893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813213225600000041773315
Número do documento: 21111813213225600000041773315

Assim, não subsiste a irregularidade apontada em sentença como determinante
para a desaprovação das contas, bem como verifica-se não haver determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro.

Em decorrência, não tendo sido verificadas outras irregularidades que fundamentem
conclusão diversa, é caso de se aprovar as contas na forma do art. 74, I, da Resolução TSE nº
23.506/19.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600526-32.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 SERGIO
LUIZ CACILHO VEREADOR, SERGIO LUIZ CACILHO - Advogado do(s) RECORRENTE(S):
RAMON BARBOSA E SILVA - PR0048877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL
DE GUARAPUAVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813213225600000041773315
Número do documento: 21111813213225600000041773315